Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-37.2021.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-37.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SILVA SOUSA - CPF: 610.513.023-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO CESARIO RANGEL - CPF: 819.783.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA PEREIRA ALENCAR - CPF: 050.593.161-30 (VÍTIMA), GILSON GOMES DE SOUZA - CPF: 019.107.121-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DELITO COMETIDO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO, TORNANDO-SE RELEVANTE A APLICAÇÃO DA PENA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, CONFIRMANDO A PRÁTICA DA LESÃO CORPORAL DECORRENTE DO EMPURRÃO NA VÍTIMA PARA FORA DO CARRO EM MOVIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, pela riqueza de detalhes das declarações da vítima prestadas nas duas fases da persecução, juntamente com o que foi dito pela testemunha ocular e pelo exame de corpo de delito. Nesse sentido, confirmou-se a natureza leve da lesão corporal em âmbito doméstico, decorrente do empurrão para fora do carro em movimento, compatível com o que foi narrado, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade.

2.

“De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.” (...) (AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Roberto Silva Sousa contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Alto Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9o do Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto (ID 161190258).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição pela bagatela imprópria;
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 161190268).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 161190271). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 173404654).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que a vítima e testemunhas declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 161190258), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) A vítima
Natalia Pereira Alencar
, ao ser ouvida em sede inquisitorial (fls. 12/13), assim asseverou: “[...]QUE, manteve um relacionamento/namoro com Carlos Roberto Silva Sousa por cerca de dois meses, sendo que há cerca de oito meses terminou o namoro, porém, Carlos não aceitou o fim do relacionamento e fica querendo voltar com a vítima; QUE, na data de ontem, por volta das 16:30 horas, se encontrava na casa de sua irmã Gleiciane numa reunião de família, local onde se fazia presente o suspeito, sendo que por volta das 21:30 horas, após o jantar, pediu para seu cunhado a levar em casa, o qual solicitou ao Carlos Roberto que levasse a vítima, tendo o mesmo prontamente aceitado, onde o mesmo foi levar a vítima no veículo dele; QUE, na esquina da casa da declarante, Carlos Roberto perguntou para a mesma se ele tinha cara de idiota, a qual disse que ele é quem tinha que saber, o qual perguntou por várias vezes para declarante se ela iria falar que achava ele idiota, tendo dito ao mesmo que não; QUE, após passar pela casa da vítima, o suspeito disse para a declarante que se ela não falasse que ele era idiota, ela teria que ser mulher para pular do carro porque senão iria morrer os dois, o qual iria bater de frente com uma carreta, sendo que naquele momento a declarante ficou quieta e não falou nada, mesmo estando desesperada, sendo que o suspeito continuou conduzindo o carro e, num dado momento de frente a Tabacaria, com o carro em movimento,
Carlos Roberto abriu a porta do passageiro e empurrou a declarante, vindo a mesma a cair no chão
, o qual parou o carro em seguida, tendo a declarante levantado, corrido para dentro da tabacaria e pedido ajuda para o proprietário Gilson, sendo que o suspeito foi atrás da declarante, onde segurou na toca de sua blusa e puxou-a, onde a declarante veio a cair no chão, sendo protegida por Gilson, que entrou na frente do suspeito e impediu que o mesmo lhe agredisse; QUE, em seguida Carlos Roberto saiu do local, tendo a declarante vindo para esta Delegacia com Gilson e registrado boletim de ocorrência em desfavor do suspeito, quando estava narrando os fatos ao policial de plantão, o suspeito chegou e ficou do lado de fora esperando, onde o policial convidou o mesmo para dentro da delegacia e deu voz de prisão a ele; QUE, uns doze dias após terminar o namoro Carlos Roberto, certo dia, o mesmo torturou psicologicamente a declarante por cerca de quatro horas, dentro da própria casa da declarante, o qual fazendo uso de uma faca, dizia que lhe amava, e se ela não voltasse com ele, ele o mataria, chegando na época a colocar a faca no peito da declarante, ameaçando em matá-la; QUE, após a tortura, o suspeito lhe fez outra ameaça de morte, dizendo: "Se você tem amor na sua mãe, não registra ocorrência, senão vou matar ela e você"; QUE, na época, ficou com muito medo que Carlos Roberto colocasse em prática suas ameaças e não procurou a justiça.[...]”. Ao ser ouvida em
Juízo
(fl. 174/175), a vítima ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial, declarando que na data dos fatos, o denunciado
Carlos Roberto abriu a porta do passageiro do veículo e lhe empurrou, vindo estar a cair no chão
, momento em que correndo, adentrou na tabacaria de propriedade do Sr. Gilson. Destacou que Gilson foi quem impediu que o acusado continuasse a agressão. No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Gilson Gomes de Souza
, que ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, declarou o que aconteceu no dia dos fatos (fls. 11/12): “[...] QUE, é proprietário de uma tabacaria localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro, nesta cidade; QUE, na data de ontem, por volta das 21:40 horas, encontrava-se em seu estabelecimento comercial acima descrito, estando sentado numa cadeira do lado de fora, quando num dado momento ia passando um veículo Voyage cor branca, onde bem de frente a tabacaria o veículo reduziu a velocidade, em seguida
o depoente presenciou a porta do passageiro abrindo e uma mulher caindo no chão, a qual se trata de Natália
, tendo a mesma se levantado e corrido para o interior da tabacaria, onde o condutor do veículo desceu do veículo e foi atrás dela tentando agredi-la, ameaçando-a dizendo que iria matá-la, tendo o depoente impedido que o suspeito agredisse a vítima, sendo que o condutor do veículo estava bastante alterado, sendo necessário o depoente pegar um pedaço de pau com medo de tal motorista, onde após o depoente pegar o pedaço de pau, o motorista adentrou no carro e saiu em alta velocidade.; QUE, em seguida o depoente trouxe a mulher até esta Delegacia de Polícia, a qual registrou boletim de ocorrência, num dado momento o suspeito também chegou, sendo o mesmo recebido voz de prisão pelo policial civil que estava de plantão [...]”. Em sede
instrutória
, a referida testemunha confirmou os fatos narrados na fase inquisitiva,
afirmando que o acusado perpetrou ameaças a ele e a vítima no dia dos fatos
. Cumpre destacar, que a testemunha foi enfática ao declarar que se ele não estivesse no local, o pior poderia ter ocorrido com a vítima (fls. 174/175). Por sua vez, o
denunciado
ao ser interrogado em
Juízo
(fls. 174/175),
negou veemente a prática delitiva
. (...).

Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, pela riqueza de detalhes das declarações da vítima prestadas nas duas fases da persecução, juntamente com o que foi dito pela testemunha ocular e pelo exame de corpo de delito. Nesse sentido, confirmou-se a natureza leve da lesão corporal em âmbito doméstico, decorrente do empurrão para fora do carro em movimento, compatível com o que foi narrado, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica,
não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade.

Por outro lado, a conduta praticada pelo apelante é relevante ao Direito Penal pelo desvalor da ação e do resultado, sendo verificado no caso que a incidência da pena apresenta-se relevante. Desta feita, não se trata de desnecessidade ou irrelevância penal do fato, sendo incabível o pleito de absolvição pela bagatela imprópria (art. 59 do Código Penal), sendo este o entendimento jurisprudencial:

(...) De acordo com
entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça
,
não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas
, dada a relevância penal da conduta. (...) (AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe de 2/3/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024